Tribunal: TJBA
Processo: 8000501-08.2017.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-10-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000501-08.2017.8.05.0032

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MANOEL SILVA ROCHA

Advogado(s)
:

APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
EDILTON DE OLIVEIRA TELES

ACORDÃO

Ementa: Direito Processual Civil. Recurso de Apelação. Juízo de Retratação.
Pretensão de condenação do Estado da Bahia e do Município de Brumado ao pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública do Estado da Bahia. Possibilidade. Tema 1.002 do STF. Aplicabilidade ao caso concreto.
Juízo positivo de retratação. Reforma do acórdão impugnado.

I. Caso em exame

1. A ação de origem fora ajuizada visando a determinação da obrigação no fornecimento de medicamento prescrito pelo médico, Xarelto, 15mg – rivaroxabana, à parte autora, assistida pela Defensoria Pública do Estado da Bahia, sendo essa procedente.

II. Questão em discussão

2. O cerne da inconformidade em apreço reside na pretensão de condenação do Estado da Bahia e do Município de Brumado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em causa patrocinada pela Defensoria Pública do Estado da Bahia;

III. Razões de decidir

3. Não obstante o entendimento anterior desta Corte de Justiça, no sentido de reconhecer a impossibilidade de condenação do Estado da Bahia ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública do mesmo ente político, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Recurso Extraordinário nº 1140005, segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 1002), exarou entendimento diverso;

4. O Tema nº. 1002 do STF sedimentou a tese, entendendo ser “[...]
devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra
[...]
”;

5. A legislação em vigor admite o pagamento de honorários sucumbenciais quando o Ente Público sucumbente for diverso daquele que a Defensoria Pública pertence, impondo-se, assim, a condenação do Município em honorários advocatícios sucumbenciais;

IV. Dispositivo e tese

6. Acórdão reformado, em juízo de retratação, para condenar o Estado da Bahia e o Município de Brumado ao pagamento solidário de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da DPE/BA, arbitrados em 20% do valor atribuído à causa, recurso esse que deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento da Defensoria Pública.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso simultâneos de apelação nº
8000501-08.2017.8.05.0032
, em que é apelante
DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA
e apelado
MUNICÍPIO DE BRUMADO E ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, à unanimidade,
EM JUÍZO POSITIVO DE RETRATAÇÃO, REFORMAR O ACÓRDÃO DE ID.
8606782
, nos termos do voto do Relator.